Tribunal: TJSP
Processo: 2263603-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Alfreu Antunes Macedo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU ajuizada pelo Município de São Paulo. A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e afastou alegações de nulidade da Certidão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Alfreu Antunes Macedo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU ajuizada pelo Município de São Paulo. A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e afastou alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e prescrição.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade da Certidão de Dívida Ativa; (ii) a legalidade da base de cálculo do IPTU; (iii) a ocorrência de prescrição do crédito tributário; (iv) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir 3. A Certidão de Dívida Ativa cumpre os requisitos legais, não havendo nulidade. A presunção de certeza e liquidez da CDA não foi infirmada. 4. A base de cálculo do IPTU foi determinada conforme as Plantas Genéricas de Valores, aprovadas por leis municipais, respeitando o princípio da legalidade tributária. 5. Não houve prescrição, pois o despacho citatório ocorreu dentro do prazo prescricional. 6. A justiça gratuita foi deferida ao agravante, que comprovou insuficiência de recursos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. 2. A base de cálculo do IPTU deve ser determinada por lei, respeitando o princípio da legalidade tributária.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 100; CTN, arts. 173, 174, 202, 204; Lei no 6.830/80, art. 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; TJ-SP, Apelação Cível no 1500352-72.2017.8.26.0070, Rel. Tania Ahualli, j. 11.01.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2220241-74.2023.8.26.0000, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 20.10.2023.